Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-61.2025.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000178-61.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RAFAELA RODRIGUES MALUF - CPF: 035.512.491-21 (RECORRENTE), FILIPI ALENCAR SOARES DE SOUZA - CPF: 052.146.393-92 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SMILES S.A. - CNPJ: 15.912.764/0001-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000178-61.2025.8.11.0037.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE.

Recorrentes:
GOL LINHAS AÉREAS S.A. e SMILES S.A.

Recorrida:

RAFAELA RODRIGUES MALUF.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
09 A 12/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DE TRECHO DE PASSAGEM AÉREA POR "NO SHOW". PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. DANO MATERIAL E MORAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CORREÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente pedido de consumidora e condenou as reclamadas, solidariamente, ao pagamento a título de danos materiais e morais. As recorrentes sustentam ausência de tentativa de solução administrativa, legalidade do cancelamento com base na Resolução 400/ANAC, inexistência de dano moral e excesso no valor fixado a título de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) estabelecer se o cancelamento automático do trecho de retorno com base em “no show” no trecho de ida é prática abusiva; (ii) determinar se há configuração de dano moral indenizável; (iii) verificar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

O cancelamento automático do trecho de retorno em razão do não comparecimento ao voo de ida (prática conhecida como “no show”) configura conduta abusiva, por impor penalidade desproporcional ao consumidor e violar os princípios da informação e da boa-fé, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O dano moral configura-se
in re ipsa
, diante dos transtornos, frustração e angústia experimentados pela consumidora em razão da falha na prestação do serviço, sendo desnecessária prova específica do prejuízo.

O valor inicialmente arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme critérios fixados pelo STJ.

Os juros moratórios, por se tratar de relação contratual, devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

A correção monetária deve ser calculada pelo IPCA, enquanto os juros legais devem observar a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024. A fixação desses consectários legais pode ser feita de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O cancelamento automático do trecho de retorno de passagem aérea em razão do não comparecimento ao voo de ida (no show) configura prática abusiva e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea.

A configuração do dano moral prescinde de prova específica, caracterizando-se
in re ipsa
quando demonstrada falha grave na prestação do serviço.

Os juros moratórios em relações contratuais incidem a partir da citação.

A correção monetária deve ser medida pelo IPCA, e os juros de mora calculados com base na taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do CC, com redação da Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4º, 6º, III e VIII, 14, caput e § 3º, e 51, XV; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 19.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.447.599/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 24.06.2019; STJ, REsp n. 1.595.731/RO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.03.2023; STJ, REsp n. 1.152.541, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

As reclamadas buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 285304946, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-as, de forma solidária, a restituir à reclamante o valor de
R$ 1.165,92 (mil cento e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos)
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o desembolso, acrescido de juros legais, a partir da citação.

Ainda, condenou as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de indenização por
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e de juros legais, a contar do evento danoso.

Em sede recursal, as recorrentes sustentam:

1)

Ausência de tentativa de solução administrativa;

2)

Possibilidade de cancelamento do voo de retorno – art. 19 da Resolução 400/ANAC;

3)

Não comprovação do abalo moral;

4)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

A recorrida apresentou contrarrazões no ID 285305351.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora adquiriu das reclamadas passagens aéreas de ida e volta para o trecho entre Cuiabá/MT e Florianópolis/SC, mas não conseguiu embarcar no voo de ida por razões alheias à sua vontade, uma vez que a estrada utilizada para se deslocar até o aeroporto foi bloqueada em razão de desmoronamento.

Relata que, em contato prévio com os prepostos das reclamadas para explicar a situação, não conseguiu remarcar o voo de ida, sendo obrigada a adquirir, em caráter de urgência, nova passagem no valor de R$ 1.576,73 (mil quinhentos e setenta e seis reais e setenta e três centavos).

Contudo, para sua surpresa, sustenta que o voo de retorno, adquirido juntamente com a passagem de ida que não pôde utilizar, foi cancelado, o que a obrigou a adquirir novo bilhete, no valor de R$ 1.165,92 (mil cento e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos).

Em razão disso, rechaça o cancelamento da passagem de volta, por considerá-lo injustificado, e requer a condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

As demandadas, por sua vez, asseveram que a reclamante não se apresentou para o
check-in
com a devida antecedência, caracterizando a ocorrência de
no show
, nos moldes da Resolução n.º 400 da ANAC, o que teria ocasionado o cancelamento automático do trecho de retorno.

Pois bem, compulsando os autos, constata-se que restou
incontroverso o cancelamento automático do trecho de retorno
efetuado pelas reclamadas, em razão do não comparecimento da autora ao voo de ida
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Apesar das reclamadas alegarem inexistência de falha na prestação do serviço, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a abusividade dessa prática comercial, por entender que afronta direitos básicos do consumidor, como a vedação ao enriquecimento ilícito, a desproporcionalidade das sanções impostas e a deficiência na prestação de informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados, conforme se verifica:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANOS MORAIS EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA, POR NÃO UTILIZAÇÃO DA PASSAGEM DO TRECHO DE IDA. NO-SHOW. VULNERAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA
. DANO MORAL VERIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Por ser uma conduta abusiva,
configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedente
.

2. Agravo interno desprovido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 1.447.599/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/6/2019, DJe de 27/6/2019) (grifei)

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. TRECHOS DE IDA E VOLTA ADQUIRIDOS CONJUNTAMENTE.
NÃO COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO PARA O TRECHO DE IDA (NO SHOW). CANCELAMENTO DA VIAGEM DE VOLTA. CONDUTA ABUSIVA DA TRANSPORTADORA. FALTA DE RAZOABILIDADE
. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.

1. Não há falar em ofensa ao art. 535 do CPC/1973, se a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2.
É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados
.

3.
Configura-se o enriquecimento ilícito, no caso, no momento em que o consumidor, ainda que em contratação única e utilizando-se de tarifa promocional, adquire o serviço de transporte materializado em dois bilhetes de embarque autônomos e vê-se impedido de fruir um dos serviços que contratou, o voo de volta
.

4.
O cancelamento da passagem de volta pela empresa aérea significa a frustração da utilização de um serviço pelo qual o consumidor pagou, caracterizando, claramente, o cumprimento adequado do contrato por uma das partes e o inadimplemento desmotivado pela outra, não bastasse o surgimento de novo dispêndio financeiro ao consumidor, dada a necessidade de retornar a seu local de origem
.

5. A ausência de qualquer destaque ou visibilidade, em contrato de adesão, sobre as cláusulas restritivas dos direitos do consumidor, configura afronta ao princípio da transparência (CDC, art. 4º, caput) e, na medida em que a ampla informação acerca das regras restritivas e sancionatórias impostas ao consumidor é desconsiderada, a cláusula que prevê o cancelamento antecipado do trecho ainda não utilizado se reveste de caráter abusivo e nulidade, com fundamento no art. 51, inciso XV, do CDC.

6. Constando-se o condicionamento, para a utilização do serviço, o pressuposto criado para atender apenas o interesse da fornecedora, no caso, o embarque no trecho de ida, caracteriza-se a indesejável prática de venda casada. A abusividade reside no condicionamento de manter a reserva do voo de volta ao embarque do passageiro no voo de ida.

7. Ainda que o valor estabelecido no preço da passagem tenha sido efetivamente promocional, a empresa aérea não pode, sob tal fundamento, impor a obrigação de utilização integral do trecho de ida para validar o de volta, pelo simples motivo de que o consumidor paga para ir e para voltar, e, porque pagou por isso, tem o direito de se valer do todo ou de apenas parte do contrato, sem que isso, por si só, possa autorizar o seu cancelamento unilateral pela empresa aérea.

8. Ademais,
a falta de razoabilidade da prática questionada se verifica na sucessão de penalidades para uma mesma falta cometida pelo consumidor. É que o não comparecimento para embarque no primeiro voo acarreta outras penalidades, que não apenas o abusivo cancelamento do voo subsequente.
9. O equacionamento dos custos e riscos da fornecedora do serviço de transporte aéreo não legitima a falta de razoabilidade das prestações, tendo em vista a desigualdade evidente que existe entre as partes desse contrato, anotando-se a existência de diferença considerável entre o saneamento da empresa e o lucro excessivo, mais uma vez, às custas do consumidor vulnerável.

10. Constatado o ilícito, é devida a indenização por dano moral, arbitrado a partir das manifestações sobre a questão pelas instância de origem.

11. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ – REsp n. 1.595.731/RO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 1/2/2018) (grifei)

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que a reclamada foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas recorrentes,
consistente no cancelamento automático do voo de retorno contratado pela autora, em decorrência da não utilização do voo de ida, obrigando-a a adquirir novas passagens aéreas.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE TRECHO DE VIAGEM POR "NO SHOW". PRÁTICA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento unilateral de trecho de passagem aérea adquirido pelo autor. O autor adquiriu bilhetes para os trechos Madrid–Lisboa–Porto–Rio de Janeiro, com chegada prevista ao destino final em 30/05/2024. Devido à perda do primeiro voo (Madrid–Lisboa), dirigiu-se ao guichê da ré, sendo informado de que poderia utilizar normalmente o terceiro trecho (Porto–Rio de Janeiro). Para tanto, adquiriu nova passagem de Madrid para Porto. Ao tentar embarcar no voo Porto–Rio de Janeiro, foi impedido sob a justificativa de que sua passagem havia sido cancelada por "no show" no primeiro trecho. O impedimento resultou em atraso de 53 horas na chegada ao Brasil, obrigando o autor a adquirir nova passagem e despesas com hospedagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento unilateral do terceiro trecho da viagem, em razão da ausência do passageiro no primeiro voo, configura prática abusiva; (ii) estabelecer se há dever de indenização por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, por se tratar de relação de consumo, sendo a companhia aérea fornecedora de serviços e o passageiro consumidor. 4.
O cancelamento unilateral de um trecho de passagem aérea pelo simples fato de o passageiro não ter embarcado em voo anterior configura prática abusiva, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois impõe penalidade excessiva ao consumidor e viola o princípio da transparência. 5. O dano material está comprovado pelos gastos com nova passagem aérea e hospedagem, os quais decorrem diretamente do cancelamento indevido do bilhete originalmente adquirido. 6. O dano moral é configurado, pois o impedimento indevido de embarque causou angústia, frustração e transtornos ao autor, que precisou reorganizar sua viagem internacional de forma imprevista, além de arcar com despesas não planejadas.
7. A multa por preterição de embarque prevista no art. 24 da Resolução 400 da ANAC não se aplica ao caso, pois não há comprovação de que o impedimento ocorreu por overbooking ou por decisão unilateral da companhia aérea sem justificativa válida. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1.
O cancelamento unilateral de trecho de passagem aérea sob a justificativa de "no show" em voo anterior configura prática abusiva e caracteriza falha na prestação do serviço. 2. O passageiro faz jus à restituição dos valores gastos com nova passagem e hospedagem, desde que devidamente comprovados. 3. O impedimento indevido de embarque em voo contratado gera dano moral indenizável, considerando os transtornos e prejuízos causados ao consumidor.

(TJMT – N.U 1003280-24.2024.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025). (grifei)

Ressalte-se que é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da mera verificação da conduta, caracterizando o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de
R$
6.000,00 (seis
mil reais)
, arbitrado na sentença a título de danos morais, deve ser
reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Ademais, a reclamante faz
jus

à indenização pelo prejuízo material suportado
, no valor de
R$
1.165,92
(mil cento e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos)
.

Ademais, o montante fixado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal.

Por outro lado, cumpre destacar que a sentença determinou a incidência dos juros moratórios sobre os danos morais a partir do evento danoso. Entretanto, nos casos em que há relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Além disso, verifica-se que os índices estabelecidos na sentença recorrida, relativos à correção monetária e aos juros de mora, devem ser ajustados.

Isso porque, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas,
conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de R
$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
,
determinando, de ofício, que
os juros de mora incidam a partir da citação
.

Ainda,
determino, de ofício, a alteração do índice de correção monetária, fixando-o pelo IPCA
,
devendo, ainda, os juros de mora serem calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025